Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-13.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE. Fixação da pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE. Aplicação da causa de

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de substância entorpecente - Artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Sentença condenatória. RECURSO DA DEFESA – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciada nos autos. Desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE. Fixação da pena-base no mínimo legal – ADMISSIBILIDADE. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4; fixação do regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Expedição do alvará de soltura clausulado.

Recurso parcialmente provido.